Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL INDICADO À PARTILHA. DOAÇÃO MONETÁRIA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ARTIGOS 1.658 E 1.659, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cinge-se a controvérsia em perquirir se necessária a dedução do montante de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) na partilha do bem imóvel do casal, em razão de doação monetária recebida pelo recorrente, uma vez que a doação não se comunica no regime de comunhão parcial, nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, inc. I, ambos do Código Civil.

2. O artigo 1.659, inc. I, do Código Civil estabelece que se excluem da comunhão (regime parcial) os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

3. In casu, de acordo com o conjunto probatório apresentado junto à petição de ID 37539681, observa-se que a venda da caminhonete pelo genitor do requerido ocorreu em agosto de 2010 (ID 37539685) e a compra do lote ocorreu apenas em setembro de 2011 (ID 37539684), conforme instrumento particular de cessão de direitos (ID 37539683), ou seja, mais de um ano depois. Assim, não teve êxito o réu/apelante em se desincumbir do ônus que lhe é atribuído (art. 373, inc. II, do CPC).

4. Com efeito, não restou comprovado nos autos que o valor doado da venda de veículo do genitor do requerido teria sido utilizado na compra do lote, cujo imóvel é objeto de partilha. Portanto, não há que se falar na dedução do montante na partilha de bens do imóvel citado como pretende o recorrente.

5. Apelação conhecida e não provida.